Tribunal: TJES
Processo: 0011387-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011387-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VIEIRA DE PAIVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011387-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VIEIRA DE PAIVA

Advogado do(a) APELADO: GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em condenação, pela prática do crime de furto simples, quando verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada Recurso improvido. 2. Recurso desprovido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011387-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VIEIRA DE PAIVA

Advogado do(a) APELADO: GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

“
no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 19:45 horas, no .estabelecimento comercial “Salão China”, localizado na Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, nº 30, bairro Jardim Camburi, neste município, o denunciado DIEGO VIEIRA DE PAIVA, furtou um par de óculos, marca SPEDDO, de propriedade da vítima VLADMIR DE ALMEIDA ROSA. Consta da IP, que no dia, hora e local suso mencionados, a vítima Vladmir compareceu no Salão China, onde teria esquecido um par de óculos de sol, marca Speddo, por sobre a bancada defronte a cadeira em que estava sendo atendido. Consta que após a sua saída, o funcionário daquele estabelecimento comercial, José Lopes de Souza Júnior, passou a atender o denunciado Diego Vieria de Paiva, a única pessoa naquele local aguardando atendimento, sendo que ao final dos serviços prestados, a testemunha José Lopes percebeu a existência de um par de óculos por sobre a bancada e, visando verificar a propriedade do mesmo, perguntou ao denunciado Diego se tal objeto seria de sua propriedade, tendo o Diego inicialmente apresentado dúvida, porém, logo em seguida, afirmou ser de sua propriedade aquele óculos, pegando-o das mãos de Júnior, para em seguida deixar o local dos fatos. Consta que no dia seguinte, logo cedo, a vítima Vladmir ligou para o salão, perguntando se ele não teria esquecido um óculos no salão, descrevendo o objeto, o qual coincidia com o que se apoderou o indiciado no dia anterior. Consta, finalmente, que passados vinte dias da ocorrência dos fatos, o indiciado retornou ao local, oportunidade em que foi indagado pela pessoa de José Lopes acerca dos óculos que lhe foram entregues, informando ser ele de propriedade de um cliente daquele estabelecimento comercial e, para a surpresa de todos, o indiciado foi dissimulado, reagindo com frieza, dizendo que não sabia de nada, para logo em seguida deixar aquele local”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
DIEGO VIEIRA DE PAIVA
da prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Conforme relatado, o nobre representante do Ministério Público requer a condenação do apelante, ao argumento de que existem provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva.

Pois bem, fixada tal premissa, de fato, verifica-se que existem elementos suficientes para confirmar a materialidade e autoria delitivas, quais sejam os depoimentos da vítima e da testemunha José Lopes de Souza, que confirmou os fatos narrados na denúncia tanto em sede policial, quanto em juízo (fl. 72):

(...) que o depoente era funcionário do Salão do China e estava no local no dia dos fatos; que a vítima chegou ao salão e deixou seu óculos na bancada que fica a frente da cadeira onde se corta o cabelo; que o depoente não se recorda se no momento em que estava atendendo a vítima havia outras pessoas no local; que atendeu o acusado após atender a vítima; que quando estava atendendo ao acusado Diego, não havia outras pessoas na área em que estava o depoente; que após atender ao acusado Diego, o depoente percebeu que havia um óculos na bancada e perguntou ao réu se era de sua propriedade; que o acusado Diego confirmou a propriedade do óculos e saiu do local com o mesmo; que foi a primeira vez que fez a barba do acusado; que a vítima já era cliente do salão; que no outro dia a vítima ligou para o depoente e questionou sobre os óculos, dizendo que havia esquecido o óculos no salão; que o depoente informou que havia entregado o óculos ao acusado; que mostrada a foto de fl. 08, confirmou como sendo a pessoa que pegou o óculos; que Diego chegou no salão enquanto a vítima era atendida (...)

Contudo, entendo que os elementos presentes no caso, que ora se analisa, impõem a aplicação do princípio da insignificância. Explico.

É sabido que a teoria da tipicidade conglobante, desenvolvida por Eugenio Raúl Zaffaroni, impõe ao julgador a observância não somente da chamada tipicidade material, formada por conduta, resultado e nexo de causalidade, mas também pela tipicidade formal, composta pela lesão, ou exposição de perigo de um bem jurídico penalmente tutelado.

Nessa linha, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou a exclusão da tipicidade material em alguns delitos, a exemplo do crime de furto simples, com respaldo no princípio da insignificância, ou bagatela, desde que presentes os seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dito isso, ao compulsar os autos entendo que os requisitos supramencionados encontram-se presentes no caso em análise.

Ora, inexiste qualquer condenação anterior em desfavor do apelado; o crime não foi praticado mediante violência, grave ameaça, ou qualquer outro meio capaz de demonstrar a periculosidade social; não há qualquer comprovante do valor do objeto furtado, que, segundo a vítima, custou aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), valor este que se aproxima do patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecido pelos tribunais superiores como parâmetro de aplicação.

Portanto, não vislumbro qualquer elemento a justificar a intervenção estatal por meio de ação penal, que não se justifica pelo simples fato de não ter sido recuperado o objeto, que, a meu ver, deve ser resolvido no âmbito civil.

A propósito:

(...) Em relação à incidência do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça declina como “os vetores da sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e, por fim, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, IV e art. 155, §4º, IV, na forma do art. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRIDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo a comprovação da conduta/dolo dos réus na tentativa de subtração do objeto, a absolvição é medida que se impõe, à luz do princípio do in dubio pro reo. Precedentes.2. Em relação a incidência do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça declina como os vetores da sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e, por fim, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).3. Aplicável o princípio da insignificância, pois o objeto furtado não extrapola o percentual de 10% salário-mínimo vigente tolerado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vide (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). 4. O STJ autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância, ainda que se trate de furto qualificado pelo concurso de agentes. (AgRg no AREsp. 1916357/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022200001836, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Portanto, tendo em vista o amplo efeito devolutivo do recurso ora interposto, entendo que a manutenção da sentença absolutória é medida imperativa.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.